Tribunal: TJSP
Processo: 1013515-04.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou os embargos parcialmente procedentes, apenas para afastar a cobrança da Taxa de Emolumentos e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Recurso do Município – Reforma parcial do r. decisório – Preliminar relativa à nulidade da sentença afastada – Possibilidade da cobrança da Taxa de Serviços de Bombeiros – Modulação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou os embargos parcialmente procedentes, apenas para afastar a cobrança da Taxa de Emolumentos e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Recurso do Município – Reforma parcial do r. decisório – Preliminar relativa à nulidade da sentença afastada – Possibilidade da cobrança da Taxa de Serviços de Bombeiros – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do referido recurso em 20/10/2020, que manteve a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da aludida Taxa – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso em apreço – Prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao IPTU e à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Sucumbência mínima do Município – Condenação integral do embargante aos ônus sucumbenciais – Recurso da Municipalidade provido.